Tribunal: STF
Processo: HC 112212
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU QUE NÃO DECLINOU OS DADOS NECESSÁRIOS À INTIMAÇÃO DO DEFENSOR SUPOSTAMENTE CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA. OITIVA DOS CORRÉUS SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – Esta Corte já sedimentou o entendimento de que a escolha de profissional da confiança do acusado é uma das formas de concretização do princípio da ampla defesa. 



    II - Os autos dão conta de que o paciente, ao ser citado, afirmou possuir patrono constituído, porém não informou os dados necessários para que se procedesse à sua intimação. Assim, findo o prazo para a apresentação de resposta à acusação sem que houvesse manifestação da defesa, o juízo determinou a nomeação de defensor dativo para atuar em defesa do réu.



    III - A essa situação aplica-se o art. 565 do CPP, que dispõe: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    IV – Não há falar em nulidade decorrente da retirada do paciente da sala de audiências por ocasião da oitiva de corréus. Observância ao que dispõe o art. 191 do CPP.



    V - Não é de se acolher a alegação de nulidade decorrente da inobservância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo que teria advindo para o réu. 



    VI – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, pois “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 



    VII – Ademais, a decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pela Primeira Turma desta Corte ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. Esse entendimento foi corroborado pela Segunda Turma ao apreciar o RHC 110.623/DF, de minha relatoria.



    VIII – Ordem denegada.